Tribunal: TJPA
Processo: 0005874-28.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005874-28.2017.8.14.0026

APELANTE: VIVALDO DE PAULA FREIRE

APELADO: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0005874-28.2017.8.14.0026

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

EMBARGADO: VIVALDO DE PAULA FREIRE

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. FGTS E SALDO DE SALÁRIOS. TEMAS 191, 308 E 551 DO STF. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de embargos de declaração oposto pelo Município de Jacundá contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que, ao julgar agravo interno em apelação cível, manteve decisão monocrática reconhecendo o direito do servidor temporário ao FGTS, ao saldo de salários e ao 13º proporcional, diante da nulidade da contratação e do desvirtuamento do vínculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e os precedentes do STF, notadamente quanto ao direito do servidor temporário ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado apreciou de forma expressa a nulidade do contrato e os efeitos dela decorrentes, em conformidade com os Temas 191, 308 e 551 do STF, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

4.

O fundamento do embargante traduz inconformismo com a decisão, pretendendo rediscutir matéria já examinada, o que é inviável pela via dos embargos declaratórios.

5.

Os embargos de declaração não se prestam para modificação do julgado, mas apenas para sanar vícios formais do acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II e IX, 39, § 3º; CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 8.036/1990, arts. 15, § 2º, e 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 596.478/RR (Tema 191), RE nº 705.140/RS (Tema 308), RE nº 1.066.677/MG (Tema 551).

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
, porém,
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
Município de Jacundá
, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vejamos a ementa do julgado embargado (ID 26796111):

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO FGTS, SALDO DE SALÁRIO. RE. 596.478/RR. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL. ART. 39, § 3º, DA CF/88. RE Nº 1.066.677/MG - TEMA 551. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Caso em exame: agravo interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação em ação de cobrança movida por Vivaldo de Paula Freire, servidor público contratado temporariamente.

Questão em discussão: validade da contratação temporária do agravado e o direito ao recebimento de FGTS, saldo de salário, férias e 13º salário proporcional.

Fundamentação jurídica: decisão em consonância com os Recursos Extraordinários nº 596.478/RR e 705.140/RS, que reconhecem o direito ao FGTS em contratos nulos.

Contratação temporária sucessivamente renovada, caracterizando desvirtuamento da finalidade.

Reconhecimento do direito ao FGTS, saldo de salário, férias e 13º salário proporcional.

Dispositivo: agravo interno conhecido e improvido, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os termos.”

Em suas razões recursais, o
Município de Jacundá
(ID 27523192) opôs os presentes
embargos de declaração com pedido de efeito infringente
, com fulcro no art. 1.022, incisos II e III, do CPC, alegando a existência de omissão e contradição no acórdão embargado.

O embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão deixou de apreciar ponto central arguido no agravo interno, relativo à
inaplicabilidade do FGTS aos servidores contratados sob regime jurídico estatutário
. Argumenta que o vínculo jurídico do embargado não possui natureza celetista, mas administrativa, em razão de contratação temporária respaldada em legislação municipal, e, por isso, não se enquadra no conceito de trabalhador definido no art. 15, § 2º, da Lei nº 8.036/1990.

Defende, ademais, que a decisão embargada incorreu em
omissão
, por não ter enfrentado especificamente os argumentos do Município, limitando-se a aplicar, de forma automática, o art. 19-A da referida lei, em contrariedade ao disposto no § 2º do art. 15, que exclui os servidores públicos sujeitos a regime jurídico próprio da categoria de trabalhador para fins de FGTS.

Alega, ainda, que a decisão incorreu em
contradição
, por aplicar norma celetista a servidor submetido a regime estatutário, o que afrontaria o princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88).

Reforça que, mesmo em hipóteses de nulidade do contrato, a relação jurídico-administrativa não se transmuda em vínculo de natureza trabalhista, inexistindo respaldo legal para estender o direito ao FGTS ao embargado.

Ao final, pugna pela
acolhida dos embargos de declaração
, com a consequente integração do julgado para suprir a omissão e afastar a condenação ao pagamento do FGTS, reconhecendo-se a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 ao caso.

Regularmente intimado, o embargado
não apresentou contrarrazões
, conforme certificado pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado (Id. 27523192), em 11 de junho de 2025.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão seria omisso quanto ao regime jurídico aplicável ao vínculo do embargado, alegando a inaplicabilidade do FGTS em contratações de natureza estatutária, regidas por legislação municipal, e não celetista. Argumenta, ainda, contradição na decisão embargada, por ter aplicado o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 a servidores submetidos a regime jurídico próprio, em afronta ao princípio da legalidade.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa à nulidade do vínculo e aos efeitos pecuniários daí decorrentes, assentando, à luz da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, em especial os Recursos Extraordinários nº 596.478/RR e 705.140/RS (Temas 191 e 308), bem como o RE nº 1.066.677/MG (Tema 551), que mesmo nos casos de contratação irregular com a Administração Pública subsiste o direito do trabalhador ao FGTS e ao saldo de salários.

Ressaltou-se, ainda, que a nulidade da contratação não transmuda a natureza da relação, mas que a boa-fé do servidor e a efetiva prestação de serviços impõem à Administração a responsabilidade de adimplir tais verbas, inclusive reconhecendo, no caso concreto, o desvirtuamento do regime de contratação temporária em razão da longa duração do vínculo.

Assim, não há omissão a ser sanada, pois o voto condutor enfrentou a matéria atinente à natureza jurídica do vínculo e à incidência das normas que asseguram o FGTS e outras parcelas, mediante expressa referência à fundamentação constitucional e jurisprudencial pertinente.

Tampouco há contradição, uma vez que a decisão embargada observou os precedentes das Cortes Superiores e concluiu pela manutenção da condenação ao pagamento das parcelas devidas, em consonância com a tese fixada no Tema 551 da Repercussão Geral. Vejamos o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. VÍNCULO NULO. FGTS DEVIDO. ADICIONAL NOTURNO INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Marituba contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de servidor contratado precariamente, para condenar o ente público ao pagamento do FGTS e do adicional noturno referentes a determinados períodos entre 2018 e 2020, reconhecendo a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a junho de 2017. O Município sustenta a impossibilidade de pagamento do FGTS e do adicional noturno a servidor temporário. A parte apelada apresentou contrarrazões e o Ministério Público opinou pela ausência de interesse público primário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento de FGTS a servidor contratado temporariamente sob vínculo reconhecido como nulo; (ii) determinar se é cabível o pagamento de adicional noturno ao servidor temporário contratado de forma irregular. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária realizada pelo Município deu-se sem observância dos requisitos constitucionais previstos no art. 37, IX, da CF/1988, não sendo demonstrada necessidade excepcional de interesse público, nem prazo predeterminado, e se referindo a atividade de natureza ordinária e permanente, o que desnatura a excepcionalidade da contratação. 4. A jurisprudência do STF (Tema 612 e Tema 916) firma o entendimento de que a contratação irregular, ainda que nula, gera o direito à percepção dos salários pelo período trabalhado e ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.
5. O adicional noturno é indevido, porquanto não é possível estender, por decisão judicial, direitos próprios dos servidores efetivos aos contratados temporários, conforme fixado pelo STF no julgamento do Tema 1.344 (RE 1.500.990). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
1. A contratação temporária em desconformidade com os requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal é nula, gerando apenas o direito ao pagamento pelos dias trabalhados e ao FGTS.
2. O servidor contratado precariamente não faz jus ao adicional noturno em respeito à distinção entre os regimes jurídicos dos servidores efetivos e temporários. 3. É vedada a extensão judicial de direitos e vantagens típicos do regime estatutário aos contratados temporários.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0802295-33.2022.8.14.0133 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/08/2025) (Grifei)

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pela embargante
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ
, mantendo inalterado o Acórdão embargado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/09/2025